Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO TRANSITADO EM JULGADO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. NÚMERO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi julgado o referido Agravo Interno, e não provido, por unanimidade, tendo transitado em julgado o acórdão, razão pela qual falece interesse recursal na análise da alegação de não preclusão do referido recurso, porquanto prejudicada.
2. Facultado à parte autora emendar a inicial, não tendo, contudo atendido ao comando judicial, resta devido o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
3. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato, não podendo ser considerada como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios com a informação: ‘número inexistente’.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.